Tribunal: TJPA
Processo: 0800076-85.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800076-85.2021.8.14.0067

APELANTE: MIGUEL PEREIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Recorrente Miguel Pereira Costa foi condenado a pena de 1 (um) mês de detenção pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. Questão em discussão

A defesa alega insuficiência de provas para a condenação, argumentando que a sentença se baseou principalmente no depoimento da vítima, o qual não pode ser considerado verdade absoluta. Sustenta que a ameaça não foi séria e que a vítima não demonstrou temor.

Subsidiariamente, requer a redução da pena aquém do mínimo legal devido à atenuante da confissão, questionando a Súmula 231 do STJ.

III. Razões de decidir

A decisão considerou que a materialidade e a autoria do crime de ameaça foram devidamente comprovadas. Deu relevante valor probatório ao depoimento da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito doméstico, corroborado por outros elementos de prova. A confissão do réu também foi considerada um elemento probatório de peso. A alegação de que a ameaça não foi séria foi rejeitada, pois o crime se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento de mal injusto e grave, não havendo necessidade a que a vítima se sinta intimidada.

A aplicação da Súmula 231 do STJ foi mantida, impedindo a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a confissão.

IV. Dispositivo e tese

Conhecimento e desprovimento da Apelação Criminal, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Artigo 147 do Código Penal; Art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006; Art. 68 do Código Penal; Art. 59 do Código Penal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8; HC 232.562/SP; HC 124954; RE 584188 AgR; AgRg no AREsp 1246220/MT;

Súmulas:
Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0800076-85.2021.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

APELANTE: MIGUEL PEREIRA COSTA

DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS TEMBRA LIMA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIGUEL PEREIRA COSTA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou nas sanções previstas no
art. 147, caput, do CP (crime de ameaça) c/c art. 7.ª, inciso I, (violência física) da Lei n.º 11.340/2006, fixando-lhe a pena final em 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto.

O recorrente Miguel Pereira Costa foi denunciado por ter ameaçado Josiane Carvalho Cruz com as seguintes palavras: "Eu vou te dar um tiro na cara". O crime ocorreu em 01 de novembro de 2020, na Vila Cenira, Mocajuba/PA. O delito está tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A denúncia foi recebida em 22 de março de 2021.

O Recorrente
apresentou Resposta à Acusação.

Houve audiência de instrução e julgamento. Josiane Carvalho Cruz, Meriane Cruz Costa (filha da vítima e do acusado) e o réu Miguel Pereira Costa foram ouvidos.

As partes apresentaram alegações finais em audiência. O Ministério Público requereu a condenação do réu. A defesa pugnou pela absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicação da pena mínima.

O Recorrente
foi condenado à pena de 01 mês de detenção em regime aberto. O juiz não fixou valor mínimo para indenização por danos morais.

A Defensoria Pública, representando o acusado, interpôs recurso de apelação contra a sentença. Em suas razões para apelação: a defesa alega que não há provas suficientes para a condenação, argumentando que a sentença se baseou principalmente no depoimento da vítima, o qual não pode ser considerado verdade absoluta. Sustenta que a ameaça não foi séria e que a vítima não demonstrou temor. Subsidiariamente, requer, caso mantida a condenação, que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal devido à atenuante da confissão. A defesa questiona a Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, alegando que essa súmula viola princípios constitucionais como a individualização da pena e a isonomia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (29/1/2024) ao recurso de apelação opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
em parecer (27/2/2024), se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Pugna o recorrente pelo reconhecimento de sua absolvição, por entender não ter restado suficientemente demonstrado os elementares do delito previsto no art. 147, caput, do CP.

Não obstante as razões recursais, entendo que o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça
(art. 147 do Código Penal)
restaram devidamente comprovadas
, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação do acusado.

Ao contrário do que alega a defesa, o depoimento da vítima, Josiane Carvalho Cruz, possui relevante valor probatório no presente caso. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova. No caso em tela, o relato da vítima apresenta-se coerente e harmônico com as demais provas colhidas durante a instrução processual. Conforme declarou:

“(...) que no dia dos fatos estava num bar com amigos. Em determinado momento, foi avistada pelo réu que passou a proferir-lhe ameaças, afirmando que lhe daria um tiro. Ao mesmo tempo, partiu pra cima da ofendida tentando agredi-la com uma garrafa, só não tendo sucesso por conta da pronta intervenção das pessoas que acompanhavam a vítima.”

E, em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Importante ressaltar que o próprio réu confessou ter proferido a ameaça contra a vítima. Em seu interrogatório, o réu confirmou que, durante uma discussão com a ofendida, proferiu as palavras ameaçadoras. Essa confissão, ainda que o réu tente minimizar sua conduta, é um elemento probatório de peso que corrobora a acusação.

Mesmo não tendo presenciado diretamente a ameaça, a filha da vítima, Meriane Cruz Costa, confirmou que soube por terceiros sobre as agressões verbais sofridas por sua mãe. Embora não seja um testemunho ocular, essa informação auxilia na contextualização dos fatos e reforça a verossimilhança da versão apresentada pela vítima.

A alegação da defesa de que a ameaça não foi séria e que a vítima não demonstrou temor não prospera. O crime de ameaça se consuma no momento vítima toma conhecimento de mal injusto e grave, não havendo necessidade a que ela venha sentir-se intimidada. No caso em questão, o fato de o réu ter proferido a ameaça de "dar um tiro na cara" da vítima é suficiente para caracterizar o delito, independentemente de a vítima ter demonstrado temor.

Diante dessas considerações, entendo
restar inconteste a presença dos elementares da ameaça em circunstância da violência doméstica (art. 147, caput, do CP c/c art. 7, inciso I, Lei n.º 11.340/2006)
,

não havendo razões para reformar a sentença ora impugnada.

DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que o Juízo
a quo
corretamente fixou a pena-base no mínimo legal do tipo penal, ou seja, em 1 (um) mês de detenção, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante atestou a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém, sem interferir na pena-base uma vez que já aplicada no mínimo legal.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) foi reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/03/2025